Tribunal: TJMT
Processo: 0006993-65.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0006993-65.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO(S): MARLI DE PAULA VILELLA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 54928969) interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 47777963):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SÚMULA 118 DO STJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Contra decisão que homologa cálculo em sede de cumprimento de sentença, de cunho interlocutório, incabível a interposição de apelação, uma vez que há expressa previsão legal quanto à interposição do agravo de instrumento.
2. “O recurso adequado para combater a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, sem por fim à fase procedimental, é o de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 1015, do CPC.” (Ap 19694/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).
3. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
4. Recurso não conhecido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0006993-65.2014.8.11.0041. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 20/05/2020. Publicado em 06/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 203, § 1o e 1009 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria cabível a interposição de apelação contra sentença que homologa os cálculos apresentados na fase de execução.
Assevera que “resta clara a divergência dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como com outros Tribunais, visto que já fora amplamente aceito o recurso de Apelação como medida adequada para rever a decisão que homologa os cálculos judiciais.” (id. 54928969 - p. 4/5)
E, por fim, acrescenta que que existiria fungibilidade entre o recurso de apelação e o agravo de instrumento, tendo em vista que “a sentença proferida pelo primeiro grau é passível de qualquer recurso, uma vez que homologa e extingue o processo, enviando-o ao Tribunal para expedição de precatório. Haja vista a dúvida razoável envolvida, a boa-fé do recorrente e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 6o do Novo CPC) recomendavam que fosse o formalismo processual relevado em prol da efetividade do processo.” (id. 54928969 - p. 9)
Recurso tempestivo (id. 54996461) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 57593464.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 203, § 1o e 1009 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria cabível a interposição de apelação contra sentença que homologa os cálculos apresentados na fase de execução.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 47777966):
“Ora, é certo que no caso houve apenas a homologação do cálculo apresentado pela parte exequente, ora executada em sede cumprimento de sentença, de modo que se trata de decisão de cunho interlocutório, uma vez que não extingue a execução.
Dessa forma, o recurso correto a ser interposto seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015 (...)
Nesse sentido, a questão é pacífica, existindo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 118 - O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação.
Como é cediço, o conteúdo decisório revela a natureza jurídica de decisão interlocutória, eis que não pôs fim ao processo e, portanto, não se caracteriza como sentença.
Diante disso, conclui-se que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação), pois a hipótese dos autos, encontra previsão no supracitado dispositivo do estatuto processual.
Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o recurso oponível contra decisão que homologa cálculos apresentados na fase de execução é o agravo de instrumento, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO NA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 118/STJ. (...) 1. Conforme assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem não destoou da firme jurisprudência desta Corte, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão judicial que homologa cálculos no processo executório. A matéria em questão, inclusive, encontra-se devidamente sumulada pelo STJ, sendo este portanto, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consoante o teor da Súmula 118/STJ. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 768.149/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 20/06/2017) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. HOMOLOGATÓRIA. IMPUGNAÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 118/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. (...). 2. "A decisão que homologa cálculos de atualização é interlocutória, sendo impugnável, pois, por meio de agravo de instrumento" (EREsp 16.541/SP, Rel. Ministro Paulo Costa Leite, Corte Especial, DJ 14/12/1992). 3. "A decisão que homologa a simples atualização dos cálculos da liquidação é impugnável por meio de agravo de instrumento" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência - IUJur no REsp 31.345/SP, Rel. Para acórdão Ministro Jesus Costa Lima, Corte Especial, DJ 19/9/1994). Inteligência da Súmula 118/STJ: "O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo de liquidação". 4. "In casu, a interposição do recurso de apelação em face de nítida decisão interlocutória constitui erro inescusável, óbice que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (REsp 954.204/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1452516/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (g.n.)
Ademais, conforme excerto acima transcrito, o acórdão guerreado concluiu que “é certo que no caso houve apenas a homologação do cálculo apresentado pela parte exequente” (id. 47777966). Assim, a reforma do julgado de modo a acolher a alegação do Recorrente de que “a sentença proferida pelo primeiro grau é passível de qualquer recurso, uma vez que homologa e extingue o processo” (id. 54928969 - p. 9) demandaria, ainda, a revisão do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII